Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O mero comparecimento da ré aos autos, através de petição, na qual noticia a celebração de acordo extrajudicial e pleiteia a suspensão do feito, sem estar aparelhada com a devida procuração de advogado regularmente constituído por ela, não supre a necessidade da citação, tampouco viabiliza a suspensão do processo, haja vista não se verificar o aperfeiçoamento da relação processual.
2. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, realiza-se, em geral, por advogado que peticiona nos autos, requerendo a juntada de procuração da parte requerida que o constituíra como patrono; situação que não se verificou nos autos.
3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, assistida por advogado regularmente constituído, conduz à perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.